Tribunal: TJDFT
Processo: 0703444-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703444-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: RENATO DE ASSUNCAO, WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por LB-10 Investimentos Imobiliários - Em Recuperação Judicial contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação no 0735786-55.2024.8.07.0001, movida por RENATO DE ASSUNÇÃO e WILMA VIRGINIA ALVES RIBEIRO ASSUNCAO, na qual rejeitou a preliminar de continência arguida pela agravante. Verifica-se que contra a mesma decisão o agravante interpôs, praticamente concomitantemente, três agravos de instrumento. Nota-se ser patente repetição de recursos, inclusive, com razões recursais idênticas. Nesta data, esta relatoria analisou o pedido de efeito suspensivo nos autos n. 0703439-35.2025.8.07.0000, porque fora o primeiro dos três recursos interpostos, todavia, inarredável a inadmissibilidade dos recursos repetidos. A propósito, o princípio da unicidade recursal, também chamado de unirrecorribilidade ou singularidade recursal, é a regra que estabelece que cada decisão judicial só pode ser atacada por um único recurso. Como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, e o faço com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator